Tribunal: STF
Processo: ARE 1598111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO. ARTIGO 557, § 1°, DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA 38/2002. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA OU RENÚNCIA. MULTA E JUROS. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTEGRAL CONVERSÃO EM RENDA DOS VALORES DEPOSITADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I - Não sendo objeto destes autos o pedido e estabelecimento das condições do parcelamento nos moldes da Medida Provisória nó 38/2002, incumbia ao Judiciário apenas examinar o pedido de desistência ou renúncia sobre o direito sobre o qual se funda a ação, extinguindo o processo e, por conseguinte, arbitrar honorários advocatícios.
II - Descabida, portanto, a exclusão da multa e dos juros, devendo tal questão ser resolvida no âmbito administrativo. Precedente do STJ: RESP 513795/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 26/04/2005, DJ 30/05/2005, p. 285.
III - Os depósitos efetuados nos autos da ação cautelar de n° 2005.03.99.006363-6 deverão ser integralmente convertidos em renda do INSS.
IV - Agravo improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; e 150, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Conversão em renda. Remissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.302 - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 894.187/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/03/2016; e ARE nº 811.555/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/08/2014.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente